Tribunal: STF
Processo: HC 187756
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ROUBO. ARTIGOS 121, § 2º E 157 DO CÓDIGO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 546.479, in verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, e 157, do Código Penal. O paciente cumpre pena desde 13/10/2007, sendo que em 15/09/2016 foi deferida a sua progressão para o regime semiaberto, e, em 29/06/2017, para o regime aberto. 
    Após a interposição de agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a cassação da progressão ao regime aberto, diante da ausência do requisito subjetivo, uma vez que o paciente teria praticado falta grave em 19/03/2013 e falta média em 04/01/2017. 
    Ato contínuo, a defesa manejou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi improvido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na cassação da progressão do regime prisional.
    Aduz a defesa que o paciente tem comparecido regularmente ao fórum desde junho de 2017, e que está em regime aberto há mais de 2 anos.
    Sustenta que os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP estão devidamente preenchidos, não podendo a gravidade do delito justificar a não concessão da progressão de regime.
    Assevera que não há lei específica no Estado de São Paulo tipificando as faltas médias, devendo, portanto, referida falta ser desconsiderada, por ausência de previsão legal.
    Destaca, ainda, que tanto a falta média como a grave já foram objeto de reabilitação, sendo que a falta média foi reabilitada em 03/07/2017, e a falta grave em 19/04/2014.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Desta forma, em face das razões expostas e considerando, ainda, os precedentes mencionados, requer seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus para que seja deferida a medida liminar pleiteada no item 3 e, depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (se o caso), seja definitivamente cassada a r. decisão colegiada, e, via de consequência determinar-se o restabelecimento do r. decisão de 1ª instância, mantendo o regime aberto”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados, vejamos seus termos (fls. 130-137): 
    (...)
    Com efeito, para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003. Pode o magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame criminológico, diante das peculiaridades do caso, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada, segundo entendimento previsto no Enunciado sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n. 26/STF. 
    No presente caso, o d. Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de progressão prisional, contudo, o o eg. Tribunal a quo, cassou a r. decisão ao argumento de que o paciente não preencheria o requisito subjetivo. Destacam-se (fls. 56-58, grifei): 
    "O recurso ministerial comporta provimento. 
    Extrai-se dos autos que o sentenciado cumpre pena total de 15 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, com início em 13/10/2017 e término previsto para 24/06/2023, pela pratica de roubo majorado e homicídio qualificado (fls. 03/06). 
    Assim, ainda que a pratica de crimes equiparados a hediondo ou cometidos com violência à pessoa não seja suficiente, por si só, para indeferir a progressão de regime, é certo que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício. 
    No presente caso, verifica-se que o sentenciado, durante o cumprimento de suas penas, incidiu, em 19/03/2013, em falta disciplinar de natureza grave, consistente em posse de aparelho celular, ostentando, ainda, falta disciplinar média em data recente, qual seja, 04/01/2017 (fls. 05). 
    Ora, estes fatos não podem ser ignorados, uma vez que atestam uma execução penal tumultuada, além de comprovar que o agravado não assimilou a terapêutica penal e não teve comprometimento com a reabilitação, objetivo da execução penal. 
    Em tais casos, a aferição do mérito recomenda análise profunda da conduta carcerária do condenado, não sendo suficiente o simples atestado de bom comportamento para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social. 
    Não obstante, no caso em tela, o agravante sequer comprovou ostentar boa conduta carcerária, tendo em vista o atestado emitido pelo diretor do presídio, no qual restou consignado, ao contrário do que consignou o MM. Juízo a quo, ser ele possuidor de REGULAR comportamento carcerário (fls 02), o que reafirma ser prematura sua progressão ao regime mais mitigado. 
    Cumpre salientar, ainda, que, no presente caso, além do atestado desfavorável de conduta carcerária, são muitos os fatos que desabonam a conduta do sentenciado ao longo de sua execução e que demonstram a não assimilação da terapêutica penal. 
    Por todo discorrido, é certo que o sentenciado não preenche o requisito de ordem subjetiva para concessão da progressão de regime. 
    Insta consignar, ademais, ser entendimento da Corte Suprema que a confecção do exame criminológico ante o advento da Lei 10.792/03 não é mais obrigatória para fins de progressão de regime, sendo sua realização facultativa, se o juiz, mediante decisão fundamentada, vislumbrar a sua necessidade. 
    E, evidenciado de plano o não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão, tanto pela análise do caso concreto, do perfil social do sentenciado, da conduta carcerária e ressocialização, desnecessária a determinação de realização do exame criminológico, que é faculdade da autoridade judicial. 
    Por esses motivos, inviável a concessão da progressão ao regime aberto ao agravado, a qual se mostra prematura, dada a ausência de requisito subjetivo. 
    Posto isto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de cassar a progressão ao regime aberto outrora concedido, devendo o sentenciado retornar ao regime em que se encontrava. Comunique-se imediatamente à vara de origem." 
    Verifica-se, pois, que a progressão prisional foi negada com base no histórico carcerário conturbado do reeducando, que registra prática de faltas disciplinares, bem como possui comportamento carcerário regular, como consignado pelo diretor do estabelecimento penal, sendo que a r. decisão deixou claro que "além do atestado desfavorável de conduta carcerária, são muitos os fatos que desabonam a conduta do sentenciado ao longo de sua execução e que demonstram a não assimilação da terapêutica penal" (fl. 57), fatos que demonstram a ausência de implemento do requisito subjetivo para a obtenção da benesse. 
    No ponto, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido que o cometimento de faltas graves ou de novos crimes no curso da execução da reprimenda constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo e nesse caso, ainda mais aliado ao atestado desfavorável de conduta carcerária. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte Superior: 
    (...)
    Conforme se depreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal, inclusive foi salientado que o eg. Tribunal a quo concluiu pela não possibilidade da progressão de regime com base no histórico carcerário conturbado do reeducando, que registra prática de faltas disciplinares, bem como possui comportamento carcerário regular, como consignado pelo diretor do estabelecimento penal, sendo que restou asseverado que "além do atestado desfavorável de conduta carcerária, são muitos os fatos que desabonam a conduta do sentenciado ao longo de sua execução e que demonstram a não assimilação da terapêutica penal" (fl. 57), o que demonstra a ausência de implemento do requisito subjetivo para a obtenção da benesse. 
    A decisão, portanto, está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, que é uníssona no sentido de que o cometimento de faltas graves ou de novos crimes no curso da execução da reprimenda constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo e, nesse caso, aliado à existência de atestado desfavorável de conduta carcerária, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, no qual consta comportamento regular. 
    Destarte, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, providência inviável nos estreitos limites da via mandamental, nos termos da firme jurisprudência desta Corte Superior. 
    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
    (...)
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Deveras, o Tribunal de origem, ao indeferir a pretensão de progressão de regime, apontou que “o sentenciado, durante o cumprimento de suas penas, incidiu, em 19/03/2013, em falta disciplinar de natureza grave, consistente em posse de aparelho celular, ostentando, ainda, falta disciplinar média em data recente, qual seja, 04/01/2017 (fls. 05). Ora, estes fatos não podem ser ignorados, uma vez que atestam uma execução penal tumultuada, além de comprovar que o agravado não assimilou a terapêutica penal e não teve comprometimento com a reabilitação, objetivo da execução penal”. Acrescentou, ainda, que “o agravante sequer comprovou ostentar boa conduta carcerária, tendo em vista o atestado emitido pelo diretor do presídio, no qual restou consignado, ao contrário do que consignou o MM. Juízo a quo, ser ele possuidor de regular comportamento carcerário (fls 02), o que reafirma ser prematura sua progressão ao regime mais mitigado”. 
    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” (HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendida progressão de regime prisional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento da progressão do regime prisional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017)
    “HABEAS CORPUS” – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019)
    Com efeito, segundo posição perfilhada por este Supremo Tribunal Federal, a longa pena a cumprir, bem como o histórico de prática de faltas graves e a gravidade do delito cometido são elementos indicativos do não preenchimento do requisito subjetivo, o qual se revela imprescindível à progressão de regime. Nesse sentido, menciono, à guisa de exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada.” (HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada.” (HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)
    De outro lado, no que tange à alegada ausência de previsão legal quanto a falta média, observo que não houve manifestação do Tribunal a quo sobre esse específico ponto.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse ponto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Sob prisma diverso, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, tendo em vista que não se colacionou a decisão do magistrado de primeiro grau que deferiu a pretensão de progressão de regime, em ordem a permitir um completo exame sobre a matéria aduzida. A esse respeito, há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, o qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017)
    Impende consignar, ainda, que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente